Tribunal: TJDFT
Processo: 0736728-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de petição[1] aviada por Gebepar Participações e Investimentos LTDA. almejando a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada em caráter incidental aos embargos de declaração interpostos por Nauss Comércio e Serviços LTDA. em face do acórdão que, dando provimento ao apelo interposto pela postulante, cassara a ilustrada sentença devolvida a reexame, determinando o retorno dos autos ao Juízo originário para o regular processamento da ação revisional de aluguéis a partir do estágio em que se encontrava quando lhe fora colocado termo. Objetiva a requerente, em suma, a concessão de antecipação de tutela em caráter incidental para que sobeje provisoriamente debitado à requerida o pagamento mensal de aluguel no valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), devidamente atualizado monetariamente, até que julgada em definitivo a lide ou promovida a efetiva desocupação do bem locado. Como suporte apto a aparelhar a pretensão volvida à outorga da tutela especificada, argumentara que, conquanto pendente a resolução de questões processuais trazidas à lume pela contraparte por via de aclaratórios, o pedido de fixação provisória de alugueres que formulara na exordial se revestiria de urgência. Nessa seara, defendera que a ação de despejo inaugurada anteriormente à presente demanda sobejara ajuizada em 03 de novembro de 2021, descerrando que estaria suportando prejuízos financeiros há cerca de 03 (três) anos. Aduzira, pois, que o provimento sentencial proferido no âmbito da supradita ação restara cassado, ensejando o retorno do processo à fase instrutória, o que, a seu turno, findará por agravar os danos que estaria experimentando. Noutro vértice, destacara que a requerida permaneceria ocupando o imóvel de sua titularidade e pagando, a título de locatícios, prestações mensais traduzidas por valor muito aquém do devido, porquanto destoante do montante praticado pelo mercado imobiliário. Pontuara que, quando do manejo desta ação, requerera a imediata fixação de aluguéis provisórios, de molde a prevalecer essa modulação enquanto não estipulado o importe definitivo ou ultimado o despejo pretendido. Complementara que, juntamente à petição inicial, coligira laudo de avaliação que evidenciaria que a parcela mensal pertinente ao aluguel do imóvel deveria corresponder a R$44.350,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e cinquenta reais). Aduzira, ainda, que o valor postulado sob insígnia de prestação provisória equivalera a R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), em observância à concordância quanto ao valor proposto que, nos autos da ação de despejo de no 0738721-73.2021.8.07.0001, externalizara a parte adversa. Noticiara, contudo, que o pleito sequer fora apreciado pela instância de origem. Aventara que o pedido de ordem antecipatória se estearia no artigo 68 da Lei no 8.245/1991, o qual disporia acerca da possibilidade de ser definido locatício provisório quando da designação de audiência de conciliação, a ser devido desde o aperfeiçoamento da citação. Desta feita, alegando que demonstrara a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, vindicara o arbitramento provisório da verba “no valor atualizado” como forma de remanescerem cessados os prejuízos que lhe foram impostos. É o relatório. Decido. Cuida-se de petição aviada por Gebepar Participações e Investimentos LTDA. almejando a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada em caráter incidental aos embargos de declaração interpostos por Nauss Comércio e Serviços LTDA. em face do acórdão que, dando provimento ao apelo interposto pela postulante, cassara a ilustrada sentença devolvida a reexame, determinando o retorno dos autos ao Juízo originário para o regular processamento da ação revisional de aluguéis a partir do estágio em que se encontrava quando lhe fora colocado termo. Objetiva a requerente, em suma, a concessão de antecipação de tutela em caráter incidental para que sobeje provisoriamente debitado à requerida o pagamento mensal de aluguel no valor de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), devidamente atualizado monetariamente, até que julgada em definitivo a lide ou promovida a efetiva desocupação do bem locado. Consoante o alinhado, o objeto da pretensão incidental cinge-se à aferição da subsistência de lastro apto a legitimar que, enquanto em trânsito o recurso manejado pela requerente, em sede de tutela liminar, seja perfectibilizada a revisão provisória da importância que, a título de aluguel, é mensalmente paga pela requerida, de molde a coadunar-se ao valor de mercado vigorante. Pontuado o objeto do pedido, inicialmente deve ser assinalado que a competência para sua apreciação está reservada a esta eg. Corte de Justiça, conforme o disposto no artigo 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É que o apelo aviado pela postulante ainda está pendente de julgamento definitivo, porquanto opostos embargos de declaração pela contraparte, não subsistindo óbice à formulação e ao exame da postulação como expressão do direito de ação que a assiste. Delimitada a controvérsia e consignada a ressalva posta, registre-se que a requerente/locadora firmara contrato de locação não residencial com a requerida/locatária, na data de 1o de dezembro de 2015, tendo por objeto o lote 1-A de 14.580,00m2 (quatorze mil e quinhentos e oitenta metros quadrados), localizado no Trecho 1 do Setor de Hotéis de Turismo Norte - Brasília/DF. Do cotejo do instrumento contratual[2], apreende-se que o pagamento do aluguel fora originalmente arbitrado no montante de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Na inicial, narrara a peticionante que, ultimado o prazo de vigência da relação contratual, houvera sua prorrogação por tempo indeterminado, com o reajuste do locativo para R$11.000,00 (onze mil reais). Contudo, relatara que, em 17 de junho de 2021, notificara a contraparte a promover a desocupação do imóvel, o que não se aperfeiçoara e resultara na propositura da ação de despejo de no 0738721-73.2021.8.07.0001 em 03 de novembro de 2021. Destacara, outrossim, que ainda não retomara o imóvel e que permanece auferindo o aluguel no equivalente a R$13.109,55 (treze mil, cento e nove reais e cinquenta e cinco centavos) – valor esse que se afiguraria desatualizado e respaldaria o ajuizamento da presente ação revisional. Sob essa moldura, requestara a fixação de aluguel provisório no patamar de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), a ser devido a contar da citação e reajustada anualmente pelo índice IGPM. Rememore-se que, por via do derradeiro petitório em testilha, aduzira que a ação de despejo particularizada fora manejada há aproximadamente 03 (três) anos, sujeitando-a a prejuízos financeiros frente à desatualização do aluguel que continua sendo-lhe destinado. Complementara que, quando do manejo desta demanda, requerera a imediata fixação individualizada alhures, de maneira a prevalecer essa modulação enquanto não estipulado o importe definitivo ou ultimado o despejo pretendido. Noticiara, todavia, que o pleito sequer fora apreciado pela instância a quo, a qual extinguira o processo, sem resolução do mérito. Nessa seara, assinalara que a apelação que interpusera fora provida para afastar a litispendência reconhecida pelo Juízo primevo, cassando-se a sentença apelada e determinando o retorno do caderno processual à origem a fim de que seja regularmente processada a ação em apreço. A requerida, no entanto, opusera embargos de declaração que sobejam aguardando a derradeira solução. Desta feita, em sede recursal, vindicara a requerente a estipulação provisória da verba individualizada “no valor atualizado”, como forma de remanescerem cessados os danos que lhe foram impostos. Como cediço, no âmbito das relações contratuais privadas, em regra deve prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas como preceito coativo da declaração de vontade manifestada pelos contratantes. Outrossim, com as inovações que lhe foram agregadas, o Código Civil estabelece que a intervenção do Estado nos contratos será mínima, visto que nessa seara devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando a revisão contratual somente em situações excepcionais. É o que preconiza o artigo 421 do estatuto civil que ora se transcreve: “Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, observado o disposto na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional.” Há que se salientar, ainda, que, em observância ao princípio da intervenção mínima do estado nas relações contratuais privadas e como forma de prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda como corolário da autonomia de vontade, o estatuto civil assentara a possibilidade de revisão contratual de forma excepcional e limitada, conforme se infere do preceituado no dispositivo codificado adiante reproduzido: “Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (...) III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Sob essa ótica, o contrato deve ser preservado intangível enquanto as condições que pautaram sua celebração se mantiverem. Subsistindo situação excepcional que atinja as bases do negócio, afigura-se legítima a revisão das condições originalmente firmadas, segundo emerge da cláusula rebus sic stantibus, que, a par de corroborar o ínsito à cláusula pacta sunt servanda, estabelece que as coisas devem ser preservadas enquanto perdurarem as condições que originalmente vigoravam à época da formalização da relação negocial. Alinhadas essas regras genéricas, no caso está-se diante de relação de natureza locatícia, que, a seu turno, encerra obrigação de natureza diferida e continuativa, precipuamente porque vige por largo espaço de tempo. É-lhe ínsita, pois, a cláusula rebus sic stantibus, daí porque excepcional e restritivamente figura possível a modificação das bases contratuais, desde que alteradas as premissas que nortearam a contratação e a fixação do aluguer convencionado. Sob essa realidade, a Lei de Locações autoriza ao Juiz, no ambiente da ação revisional de aluguel, a fixação do aluguel provisório em ação proposta pelo locador, contanto que não excedente a 80% (oitenta por cento) do pleito, como se extrai do coligido abaixo: “Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: I – além dos requisitos exigidos pelos arts. 276 e 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá indicar o valor do aluguel cuja fixação é pretendida; (...) a) em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% (oitenta por cento) do pedido; (...).” O preceito que trata da matéria em ambiente normativo dispõe, ademais, que o aluguel provisório deverá ser fixado com lastro nos elementos materiais fornecidos pela parte autora, ressalvando que, quando a ação for proposta pela locadora, conforme pontuado, o locativo provisório não poderá exceder a 80% (oitenta por cento) do valor definitivo almejado. Sob esse prisma, impassível que a norma legal definira parâmetros para o arbitramento do locativo provisório que devem ser analisados pelo Juiz da causa, despontando-se necessário que a locadora ou a locatária apresentem elementos convincentes de que o aluguel vigorante se encontra em descompasso com o vigente no mercado e que a nova importância postulada está lastreada em provas robustas da atual conjuntura das locações vigorantes no local em que situado o bem locado. Em suma, o arbitramento do locativo provisório, conquanto cabível a revisão em ambiente liminar, não pode ocorrer de forma a tão somente não exceder 80% (oitenta por cento) do pedido, devendo a mensuração, ainda que ambiente provisório, estar devidamente aparelhada em elementos persuasivos, conferindo verossimilhança ao postulado, o que é inerente e condição para a concessão de tutela de natureza provisória. Delineadas essas observações, conforme se depreende dos autos, a requerente fixara a fixação provisória do aluguel no patamar de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais), a ser anualmente reajustado pelo índice IGPM, e definitiva no coeficiente de R$49.685,93 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos) – até a efetiva desocupação do imóvel. Nesse descortino, nota-se que 80% (oitenta por cento) do pedido principal – arredondado para R$49.686,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais) – resulta na monta de R$39.748,80 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos). Por conseguinte, embora a requerida tenha manifestado sua concordância no que tange ao pagamento da prestação mensal de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais)[3], essa externalização viera à tona em meio à discussão atinente à fixação definitiva, denotando que, no respeitante ao aluguel provisório, requer-se a observância aos requisitos legais determinados pela Lei de Locações. Somado a isso, não se pode olvidar que a legislação estipula que a petição inicial deve apontar o valor pretendido, devendo ser tomada como base do arbitramento provisório a importância de R$49.686,00 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais), sem a incidência da atualização pretendida, eis que demandaria a ultimação de diligência volvida à realização dos respectivos cálculos. Afora a alegação formulada pela locadora e a anuência externada pela locatária, o que, em um primeiro momento, legitimaria o estabelecimento provisório do locativo no patamar máximo de R$39.748,80 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), deve ser analisado se os autos estão guarnecidos de elemento material que positive o valor dos aluguéis do próprio imóvel locado na atualidade ou de outros similares. Nessa linha de intelecção, depara-se com a avaliação imobiliária[4] consubstanciada por corretor de imóveis em março de 2021, na qual fora indicado que o valor de locação mensal compatível com o bem vistoriado perfizera R$44.350,00 (quarenta e quatro mil e trezentos e cinquenta reais). Por sua vez, de acordo com a planilha de débitos judiciais[5] substancializada em 1o de março de 2021, o importe supradito acrescido da atualização atinente ao IGPM alcançara o montante de R$49.685,93 (quarenta e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos), ou seja, o correspondente ao pedido principal trazido à lume. Sob essa moldura, assimila-se que existem parâmetros idôneos e hábeis para o arbitramento provisório do locativo. Assim, nada obstante a quantia almejada pela locadora – ao menos R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais) –, o aluguel deve ser provisoriamente fixado em R$39.748,80 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos) por, nesta análise perfunctória, afigurar-se razoável e compatível com o percentual de 80% (oitenta por cento) especificado alhures. Noutras palavras, diante das peculiaridades do caso concreto e para que seja restabelecido o equilíbrio contratual da relação locatícia, ao menos por ora ressoa escorreita a modulação provisória do locativo. Frisa-se, lado outro, que o referido importe, se não traduz a realidade do mercado vigorante, porquanto requestara a peticionante a fixação em quantia superior e atualizada, se mostra mais equânime ao praticado até então e adequado aos interesses de ambos os contratantes, haja vista que a requerida chegara a externar concordância no concernente ao fomento mensal de valor superior. Derradeiramente, embora inviável que seja integralmente acolhido o aduzido sobre a fixação dos locativos provisórios em “valor atualizado”, uma vez que não se amolda aos pressupostos legais, não pode ser desprezado o fato de que a locadora deve estar guarnecida do mínimo exigido para a preservação da relação locatícia. No mais, a mensuração dos locativos provisórios em importância inferior à efetivamente perseguida pela locadora, cuja perduração deve se dar até o desate da questão ou até que aperfeiçoada a devolução do bem, não lhe implicará dano ou prejuízo irreparável, eis que, acaso ao final seja constatado que restara a prestação mensurada em montante menor do que o devido, as diferenças deverão ser devidamente compensadas. Em síntese, de conformidade com a regulação codificada, a tutela de urgência de natureza antecipada em caráter incidental, porque revestida de sustentação, deve ser parcialmente deferida para ser cominado à requerida o pagamento mensal de aluguel provisório, que fixo no patamar de R$39.748,80 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), até que julgada em definitivo a presente ação ou até que promovida a efetiva desocupação do imóvel locado. Com lastro nos argumentos expendidos, defiro parcialmente o pedido incidental formulado pela locadora para fixar o aluguel provisório, a ser pago pela locatária a cada mês enquanto não restar resolvida em definitivo a presente ação ou não sobejar perfectibilizada a desocupação do bem locado, no patamar de R$39.748,80 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), que será devido desde a citação, ressalvado que a audiência de conciliação legalmente assinalada deverá ser ultimada após o retorno dos autos ao juízo a quo e que as demais condições contratadas continuam vigendo sem qualquer alteração. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos de imediato para que seja ultimada a resolução dos embargos de declaração opostos pela ré. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição – ID 65003047 (fls. 286/288). [2] Contrato – ID 55715790 (fls. 28/34) [3] Contestação – ID 55715795, pág. 11 (fl. 84). [4] Avaliação Imobiliária – ID 55715794 (fls. 40/73) [5] Planilha de Débitos Judiciais – ID 55715797 (fl. 90).